Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDORA FALECIDA. BENS A INVENTARIAR. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRANSCURSO DE UM ANO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS. DESINTERESSE DO CREDOR. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apresentada a certidão de óbito da devedora constando informação da existência de bens a inventariar, o espólio deve ser representado em juízo passivamente por seu inventariante, conforme dispõe o art. 75, inciso VII, do CPC. E, enquanto não prestado compromisso pelo inventariante, a referida representação compete ao seu administrador provisório (arts. 613 e 614).
2. Decorrido mais de 1 (um) ano da suspensão do processo, malgrado o prazo fatal de 6 (seis) meses para a citação do espólio (art. 313, § 2o, I, do CPC), à míngua de notícias sobre a abertura de inventário e de interesse do credor da autora da herança em assim proceder (art. 616, VI, CPC), escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito por falta dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Apelação conhecida e desprovida.